Tribunal: TJES
Processo: 5000543-78.2024.8.08.0065
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES
Órgão julgador: LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Fornecimento de Energia Elétrica; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2026-03-12

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000543-78.2024.8.08.0065
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: CARLOS HENRIQUE CASSIANO VALADARES
RECORRIDO: EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A.
RELATOR(A):
LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

RECURSO INOMINADO Nº
5000543-78.2024.8.08.0065

REQUERENTE:
CARLOS HENRIQUE CASSIANO VALADARES

REQUERIDO:
EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A.

RELATOR: O SR. JUIZ DE DIREITO LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

SENTENÇA: Dr.:
FERNANDO ANTONIO LIRA RANGEL

EMENTA: DIREITO DO CONSUMIDOR. RECURSO INOMINADO. FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA. ILEGITIMIDADE ATIVA. CONSUMIDOR POR EQUIPARAÇÃO NÃO CONFIGURADO. RECURSO DESPROVIDO.

CASO EM EXAME

Recurso inominado interposto contra sentença que extinguiu o feito sem resolução do mérito (art. 485, VI, CPC) por ilegitimidade ativa. O autor pleiteia indenização por danos morais em razão da interrupção do fornecimento de energia elétrica entre os dias 06/03/2024 e 09/03/2024, alegando ser consumidor por equiparação por residir no imóvel atingido, apesar de não ser o titular da unidade consumidora

QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em saber se o morador de imóvel, que não é o titular do contrato junto à concessionária, possui legitimidade ativa para pleitear danos morais decorrentes de falha na prestação do serviço (interrupção de energia), com base na figura do consumidor por equiparação (art. 17, CDC).

RAZÕES DE DECIDIR

A equiparação do consumidor prevista no art. 17 do CDC restringe-se às vítimas de acidentes de consumo (fato do produto ou serviço) que causem danos extrínsecos à segurança, não se aplicando a meros vícios de serviço ou descumprimento contratual.

O contrato de fornecimento de energia elétrica possui natureza pessoal e não
propter rem
, vinculando apenas o titular cadastrado junto à concessionária.

O vínculo de parentesco ou a residência no imóvel não conferem legitimidade para pleitear, em nome próprio, direito decorrente de contrato do qual o autor não faz parte, conforme vedação do art. 18 do CPC.

DISPOSITIVO E TESE

Recurso conhecido e desprovido. Sentença mantida por seus próprios fundamentos.

Tese de Julgamento:
1. O contrato de fornecimento de energia elétrica possui natureza pessoal, e não
propter rem
, detendo legitimidade ativa para pleitear indenização por falha na prestação do serviço exclusivamente o titular da unidade consumidora cadastrado junto à concessionária. 2. A equiparação do terceiro ao conceito de consumidor, prevista no art. 17 do CDC, restringe-se às vítimas de acidentes de consumo (fato do serviço) que comprometam a segurança, não se aplicando a casos de mera interrupção de fornecimento ou vício do serviço.

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, art. 98; CDC, art. 17; CPC, arts. 18 e 485, VI.

PROJETO DE DECISÃO (ART. 98 DA CF 1988)

RELATÓRIO

A parte autora
CARLOS HENRIQUE CASSIANO VALADARES

interpôs
Recurso Inominado
contra a sentença de primeiro grau, proferida nos autos da AÇÃO INDENIZATÓRIA que ajuizou em face da
EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A.

A Sentença de Primeiro Grau julgou os pedidos autorais, com o seguinte dispositivo (ID 16056022): “Isto posto, sem maiores delongas, reconheço para o caso a
ilegitimidade ativa
do Requerente para a ação e, por isso,
declaro a extinção do feito, sem resolução de mérito, na forma do art. 485, VI do CPC
.”.

A parte autora interpôs Embargos de Declaração. Juízo Singular proferiu a decisão de ID 16056029, por meio da qual rejeitou os declaratórios.

Em sede recursal (ID 16056030), a parte recorrente pleiteia a reforma da sentença, sustentando a sua legitimidade ativa na qualidade de consumidor por equiparação, para reverter a extinção do feito. No mérito, alega a falha na prestação de serviço essencial pela recorrida, em virtude da interrupção do fornecimento de energia elétrica no período de 06/03/2024 a 09/03/2024, sustenta, ter sofrido dano moral. Por essa razão, busca a condenação da parte recorrida ao pagamento da indenização por dano moral.

A parte requerida apresentou contrarrazões (ID 16056534).

É a síntese do necessário.

VOTO

Conheço do Recurso interposto, eis que preenche seus requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, motivo pelo qual o recebo apenas em seu efeito devolutivo. Em acréscimo, defiro o pedido de assistência judiciária gratuita formulado pela parte recorrente, diante da comprovada hipossuficiência econômica (ID 17065062).

A tese de legitimidade baseada no art. 17 do CDC não prospera no caso em tela. O referido dispositivo legal estabelece que "equiparam-se aos consumidores todas as vítimas do evento", referindo-se estritamente à responsabilidade pelo fato do produto ou do serviço (acidentes de consumo que atingem terceiros estranhos à relação contratual).

No presente caso, a causa de pedir versa sobre a interrupção do fornecimento de energia — uma falha na execução do contrato de prestação de serviço — e não sobre um defeito que tenha colocado em risco a segurança ou causado dano físico/patrimonial extrínseco ao próprio serviço. Trata-se de hipótese de vício do serviço ou descumprimento contratual, situações que não autorizam a ampliação subjetiva do conceito de consumidor para terceiros que não figuram na relação jurídica base.

Conforme pacificado pela jurisprudência dos Tribunais Superiores, o contrato de fornecimento de energia elétrica possui natureza pessoal, não se caracterizando como obrigação propter rem. Assim, a legitimidade para discutir a fruição do serviço e eventuais danos decorrentes de sua interrupção pertence exclusivamente ao titular da unidade consumidora cadastrada junto à concessionária.

O fato de o recorrente residir no imóvel ou possuir vínculo de parentesco com o titular não lhe outorga, automaticamente, o direito de pleitear em nome próprio direito decorrente de contrato do qual não faz parte. Como bem salientado pelo juízo a quo, "ninguém poderá pleitear direito alheio em nome próprio, salvo quando autorizado pelo ordenamento jurídico" (Art. 18, CPC).

Admitir a legitimidade de qualquer morador ou familiar para ajuizar ações individuais por interrupção de serviço essencial geraria uma multiplicação indevida de demandas sobre o mesmo fato gerador, ferindo a segurança jurídica e a lógica dos contratos administrativos de concessão. Dessa forma, reconhecia a sua ilegitimidade passiva, resta prejudicado o exame dos demais argumentos recursais.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO DO RECURSO
interposto e
NEGO
-LHE PROVIMENTO
para
manter integralmente a sentença objurgada
.

Condeno o recorrente em custas e honorários advocatícios que arbitro em 20% sob o valor da causa, suspensa a exigibilidade em razão da gratuidade de justiça deferida.

É como voto.

Apresentado conforme artigo 13, § 5º da Resolução 028/2015 do Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, submeto esta decisão ao Exmo. Sr. Juiz de Direito, conforme art. 40 da Lei 9.099/95.

Vitória, 04 de dezembro de 2025.

LUCYNARA VIANA FERANDES MASSARI

Juíza Leiga

DECISÃO

Homologo por decisão o projeto apresentado pela Sra. Juíza Leiga, para que surta seus jurídicos e legais efeitos.

P.R.I.

Após trânsito em julgado e feitas as anotações, devolvam-se os autos ao juízo de piso para regular processamento.

LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)